Tribunal: TJBA
Processo: 0503049-37.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503049-37.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ATLANTICA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA DA SILVA BRITO, EDINEIA SANTOS DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte Ré, representada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da Autora. A Recorrente alega nulidade da citação por edital por não esgotamento dos meios de localização e vícios formais no edital, bem como erro no procedimento de intimação para cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a validade da citação por edital realizada após tentativas frustradas de citação pessoal via postal e por oficial de justiça, bem como a regularidade dos requisitos formais do edital e a correção da determinação de intimação do Curador Especial para a fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A citação por edital é medida excepcional, cabível quando esgotadas as tentativas de localização do devedor nos endereços conhecidos e naqueles obtidos mediante pesquisas nos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

No caso concreto, o processo tramita desde 2015, tendo a parte Autora diligenciado em múltiplos endereços da empresa e de seus sócios, inclusive com buscas via Infojud e Bacenjud, restando todas infrutíferas, o que autoriza a citação editalícia nos termos do artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

A ausência de advertência expressa no edital sobre a nomeação de curador especial e a publicação apenas no Diário da Justiça Eletrônico não geram nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, mormente quando a Curadoria Especial foi devidamente nomeada e apresentou defesa técnica, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A determinação de intimação do Curador Especial para o cumprimento de sentença não configura
error in procedendo
capaz de anular a sentença, visando dar efetividade à tutela jurisdicional e garantir o contraditório na fase executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. É válida a citação por edital quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização da parte ré nos endereços obtidos junto aos sistemas conveniados ao Judiciário, não sendo exigível o esgotamento de todos os meios investigativos possíveis. 2. A declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo à defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, § 3º, 257, 283 e 513.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0503049-37.2015.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figura como Apelante
ATLÂNTICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
e como Apelado
FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante o voto da Relatora.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.